Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-35.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Contrato - Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Contrato - Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF - Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – IOF e Tarifa de Cadastro - Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Seguro e Assistência – Serviços contratados em instrumentos separados do financiamento – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - CET (Custo Efetivo Total) – Valor global da negociação - Percentual que não está limitado à reprodução da taxa de juros remuneratórios - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.